Tribunal: TJDFT
Processo: 0752478-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752478-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR PACIENTE: JOAO VITOR EVANGELISTA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão monocrática constante do Ofício no 059474/2024 do C. STJ juntado no ID 58014806, pela qual não conheceu do habeas corpus, mas concedeu parcialmente a ordem de ofício para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar, bem como as delas decorrentes, as quais deverão ser desentranhadas dos autos, e quanto a determinação para imediata expedição de soltura em favor do acusado, ora paciente. Sendo assim, considerando que já houve expedição de alvará de soltura em favor do ora paciente no processo de origem (ID 190698466 - processo de origem), promova-se a comunicação ao origem para cumprimento das demais determinações exaradas pelo C. STJ. Após, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 55182171 e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora